Tribunal: TJMT
Processo: 0003738-72.2003.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003738-72.2003.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Carlos Roberto Braz Nogueira (APELANTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), GILMAR ALVES FERREIRA - CPF: 653.705.627-68 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), CARLOS ROBERTO BRAZ NOGUEIRA - CPF: 531.253.041-72 (APELANTE), VALDENICE MARCELINO MIRANDA SILVA - CPF: 000.337.251-01 (VÍTIMA), VANDERLÚCIA MARCELINA MIRANDA (ASSISTENTE), ODEVAIR BARCELOS DE FREITAS (ASSISTENTE), FÁBIO MIRANDA FREITAS (ASSISTENTE), PATRÍCIA MIRANDA FREITAS (ASSISTENTE), WUELLINTON MIRANDA FREITAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – TESE DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – QUESITAÇÃO –ACOLHIMENTO PELOS JURADOS – SUPORTE EM DEPOIMENTOS [DO APELANTE E TESTEMUNHA PRESENCIAL], NA SESSÃO PLENÁRIA, E AUTO DE EXAME NECROSCÓPICO [VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NA NUCA] – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – ACÓRDÃO DO TJMT
– PARECER INTEGRADO –
NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR – NÃO RECONHECIMENTO – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE [CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE TRÊS CRIANÇAS – SOBRINHOS DA VÍTIMA –] – REPROVABILIDADE ACENTUADA – ARESTOS DO STJ E TJMT – CONSEQUENCIAS DO CRIME – VÍTIMA QUE DEIXOU DOIS FILHOS “GÊMEOS” MENORES DE IDADE – RECRUDESCIMENTO JUSTIFICADO – FRAÇÃO DE UM SEXTO – PROPORCIONALIDADE – JULGADOS DO STJ E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, não há contrariedade à evidência dos autos (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri”
(TJMT, AP 0006840-86.2009.8.11.0015).

O fato de o delito ter sido praticado na presença de familiares da vítima [sobrinhos], sobretudo crianças
“revela reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada”
para negativar as circunstâncias (STJ, AgRg no AREsp 1168233/ES; TJMT, AP 1006487-25.2021.8.11.; TJMG, AP 1.0105.16.043913-6/001).

“A
morte da vítima é elementar do tipo, no entanto, ao [...] dois filhos pequenos, ultrapassa-se as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da pena”
(STJ, AgRg no REsp 1695310/PA;
HC nº 290996/RS; TJMT, AP 0001719-21.2020.8.11.0006; AP
0007127-57.2013.8.11.0064).

O c. STJ considera proporcional a exasperação da pena basilar do homicídio na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) anos acima do mínimo legal,
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 2237582/MG).

Recuso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003738-72.2003.8.11.0013 – COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE:

CARLOS ROBERTO BRAZ NOGUEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS ROBERTO BRAZ NOGUEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (nº 0003738-72.2003.8.11.0013), que o condenou por homicídio qualificado [recurso que impossibilitou a defesa da vítima]
a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado –
art. 121, § 2º, IV, do CP – (ID 202650762).

O apelante sustenta que: 1) a decisão seria contrária à prova dos autos
“no que tange a qualificadora por ter tido a vítima chance de defesa”
; 2) a pena-base teria sido exasperada
“sem qualquer fundamentação em elementos concretos existentes nos autos”
.

Requer o provimento para que seja anulada a sessão plenária, a fim de que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas (ID 202650768).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 202650771).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Homicídio qualificado – 1. Pretende anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri – Alegação de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, em relação a qualificadora – Improcedência – Vítima não teve chance de defesa – Tese acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas dos autos – Princípio da soberania dos veredictos – Somente decisão manifestamente contrária a todo arcabouço probatório é passível de anulação – 2. Requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal – Impossibilidade – Juíza sentenciante negativou duas circunstâncias do artigo 59, CP, de forma fundamentada – Exasperação da pena-base deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 204886163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia vinte e um, do mês de outubro, do ano de dois mil e três 21/10/2003, por volta das 20h30min., na residência localizada na Quadra 35, Lote 17, ao lado do Hotel Três Irmãos, no Município de Conquista D'Oeste/MT, o denunciado CARLOS ROBERTO BRAS NOGUEIRA, também conhecido por "Carlinhos", fazendo uso de una arma de fogo, desferiu disparos contra a vítima VALDENICE MARCELINO MIRANDA SILVA (brasileira, casada, do lar, natural de Rio Claro/SP, nascida aos 15/07/1972, filha de Miguel Marcelino de Miranda e Aparecida Demenciano de Miranda), provocando a lesão na região parietal do crânio, conforme se verifica do auto de exame necroscópico (documento de fls. 06-IP) e demonstrado através do mapa topográfico (documento de fls. 07-IP), que pela natureza e sede foi a causa da morte.

Depreende-se dos autos que o denunciado, até então por motivo desconhecido, dirigiu-se até a residência onde a vítima estava com os seus sobrinhos, levando consigo uma arma de fogo e, ao entrar na mesma, caminhou em direção ao quarto, local em que, agindo de forma a dificultar qualquer reação de defesa, efetuou disparos contra VALDENICE MARCELINO MIRANDA SILVA, atingindo-a na região craniana. De acordo com as informações constantes do inquérito policial, a vítima foi atingida em cima do guarda-roupas.

Pelo que ainda ficou apurado, o denunciado, antes de adentrar ao quarto, arrancou os fios do telefone que estava instalado na sala, impedindo que os sobrinhos da vítima pudessem utilizar o aparelho para pedir socorro.

Após os disparos, o denunciado CARLOS ROBERTO BRÁS NOGUEIRA, também conhecido por ‘Carlinhos’, fugiu do local levando consigo a arma de fogo utilizara para a prática criminosa.

Em assim sendo, demonstrada a materialidade delitiva e individualizada a autoria, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia contra CARLOS ROBERTO BRÁS NOGUEIRA [...] como incurso no artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, com as implicações [...] da Lei nº 8.072 [...].”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 202651664-fls.12/16).

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“1º Quesito – No dia 21/10/2023, por volta das 20h30min, na residência localizada na Quadra 35, Lote 17, ao lado do Hotel Três Irmãos, Município de Conquista D’Oeste-MT, a vítima Valdenice Marcelino Miranda Silva foi atingida por disparos de arma de fogo, os quais produziram as lesões na região craniana descritas nos autos e que foram a causa de sua morte?

( 4 ) Sim

( 0

) Não

2º Quesito – O réu Carlos Roberto Braz Nogueira foi o autor dos disparos descritos no quesito anterior?

( 4 ) Sim

( 0

) Não

3º Quesito – O Jurado absolve o acusado?

( 0

) Sim

( 4

) Não

4º Quesito - O réu Carlos Roberto Braz Nogueira praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de tê-la atingido de forma inesperada e por trás?

( 4 ) Sim

(

) Não”
(ID 202650764-fls.1/2)

A Juíza-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“
Na data de 09/05/2023, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca e o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria do crime de
homicídio
, não absolvendo o acusado, bem como restou
acolhida
a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, atendendo à decisão do Conselho de Sentença, o acusado
CARLOS ROBERTO BRAZ NOGUEIRA
, já qualificado nos autos, restou
CONDENADO
nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena, conforme sistema trifásico:

HOMICÍDIO QUALIFICADO

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A
culpabilidade
se mostra exacerbada, porque presente maior reprovabilidade da conduta do agente, tendo em vista que cometido na presença de três crianças, sobrinhos da vítima, à época com 05 (cinco), 07 (sete) e 09 (nove) anos de idade, os quais demonstraram até a presente data grande abalo emocional. O réu
não
possui
maus antecedentes
. Não há elementos para se aferir a
personalidade
e a
conduta socia
l do acusado. Os
motivos
e as
circunstâncias
do delito figuraram como qualificadora e não poderão ser sopesados nesta fase de fixação de pena. Por outro lado, valoro negativamente o vetorial das consequências do crime, tendo em vista que a vítima deixou dois filhos gêmeos pequenos à época
[1]
. Não há prova de que o
comportamento da vítima
tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a
pena-base
em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, noto a ausência de agravantes, mas por outro lado reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CP), e por isso atenuo a pena, a qual passa a ser de
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses
como pena intermediária.

Por fim, na terceira fase, inexistentes causas de aumento e de diminuição, fixo a pena final em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses
, tornando-a definitiva nesse patamar.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, considerando o quantum da pena e se tratar de crime hediondo, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea
a
, do Código Penal.”

(Djéssica Giseli Kuntzer, juíza de Direito – ID 202650762)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 1642/2003 (ID 202651664-fls.3/5), Auto de Exame Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 202651664-fls.7/9), Certidão de Óbito nº 04009 (ID 202651664-fls.10), os quais não foram impugnados.

Na fase policial, foram ouvidas as testemunhas Vanderlúcia Marcelina Miranda (ID 202651664-fls.17/18), Odevair Barcelos de Freitas (ID 202651664-fls.19), Leniuda da Silva Pedro (ID 202651664-fls.20), Fabio Miranda Freitas (ID 202651664-fls.21), Wuellinton Miranda Freitas (ID 202651664-fls.22), Patrícia Miranda Freitas (ID 202651664-fls.23) e Vilmar Domiciano Miranda (ID 202651664-fls.24).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vanderlúcia Marcelina Miranda, Odevair Barcelos de Freitas, Fabio Miranda Freitas, Patrícia Miranda Freitas e o apelante (ID 202651665-fls.8/14, 55/62; relatório de mídias – ID 202651669)

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Vanderlúcia Marcelina Miranda, Odevair Barcelos de Freitas, Fabio Miranda Freitas, Wuellington Miranda Freitas, Patrícia Miranda Freitas e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 202650761).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante praticou o homicídio “
praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de tê-la atingido de forma inesperada e por trás”
(4º Quesito).

A admissão da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima tem suporte nas narrativas
do apelante [no sentido de que a vítima
“subiu no guarda roubas
(...)
não conseguiu entrar no quarto
(...) a residência não possuía forro, então quando a viu do alto atirou do outro quarto”
]
e da testemunha presencial –
Patrícia Miranda Freitas – [
“a vítima trancou o quarto e subiu no guarda roupas (...) o acusado não conseguiu entrar (...) ele foi até o outro quarto e atirou por cima da parede, pois a casa não tinha forro”
],
na sessão plenária, bem como pelo
Auto de Exame Necroscópico e Mapa Topográfico para Localização de Lesões –
vítima atingida por disparo de arma de fogo na região parietal [nuca] direita
– (ID 202651664-fls.7/9),
os quais os quais permitem concluir que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, por trás, quando tentava se esconder do apelante, em cima do guarda-roupas.

Frise-se que o Tribunal do Júri não acolheu a versão do apelante de que
“houve chance de defesa [...] da vítima”
porque Odevair Barcelos de Freitas, na sessão plenária, afirmou que teria visto
“vestígios de uma luta [...] tendo em vista a cama [...] e o cômodo todo bagunçados”
.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, de modo que não há contrariedade à evidência dos autos (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 9.12.2019)

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão [4 (quatro) anos acima do mínimo legal], ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [
“
tendo em vista que cometido na presença de três crianças, sobrinhos da vítima, à época com 05 (cinco), 07 (sete) e 09 (nove) anos de idade, os quais demonstraram até a presente data grande abalo emocional”
] e as consequências do crime [
“a vítima deixou dois filhos gêmeos pequenos à época”
]
.

O fato de o delito ter sido praticado na presença de familiares da vítima [sobrinhos], sobretudo crianças
“revela reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada”
para negativar as circunstâncias (STJ, AgRg no AREsp nº 1168233/ES – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.11.2018; TJMT, AP 1006487-25.2021.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 13.11.2023; TJMG, AP 1.0105.16.043913-6/001 – Relator Desª. Valéria Rodrigues Queiroz – 31.7.2020).

Sobre as consequências do crime,
“a
morte da vítima é elementar do tipo, no entanto, ao [...] dois filhos pequenos, ultrapassa-se as consequências normais do delito, justificando o recrudescimento da pena”
(STJ, AgRg no REsp 1695310/PA – Relator Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 7.11.2017;
HC nº 290996/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2016; TJMT, AP 0001719-21.2020.8.11.0006 – Primeira Câmara Criminal –

27.5.2022; AP
0007127-57.2013.8.11.0064, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 22.8.2019).

O c. STJ considera proporcional a exasperação da pena basilar do homicídio na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) anos acima do mínimo legal,
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no AREsp 2237582/MG), como procedido pela Juíza-Presidente.

Sendo assim, mantém-se a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), e reduziu a pena a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, equivalente à 1/6 (um sexto), fração que tem sido considerada adequada pelo c. STJ (
AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2023
).

Portanto,
preserva-se a pena provisória em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão.

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual resulta definitiva a pena do homicídio em
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão.

Enfim, a pena imposta pelo homicídio – superior a 8 (oito) anos – e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a”, e § 3º; STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024